Tribunal: TJBA
Processo: 8038605-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8038605-89.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JURACI GOMES DA CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA. VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ULTRAPASSA O LIMITE DE R$2.300,00 (-). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da exiguidade do crédito tributário (inferior a R$ 2.300,00). O recurso objetiva a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal se deu dentro dos parâmetros do acordo de termo de Cooperação; (ii) determinar se a suspensão decorrente do parcelamento do crédito tributário deve subsistir até a quitação total ou o inadimplemento do parcelamento. III. RAZÕES DE DECIDIR O parcelamento do crédito tributário suspende a exigibilidade do débito, nos termos do art. 151, VI, do CTN, e acarreta, por consequência, a suspensão do curso da execução fiscal, conforme dispõe o art. 922 do CPC. A execução fiscal somente pode ser extinta quando verificada a satisfação integral da obrigação, consoante o art. 924, II, do CPC, o que não ocorreu no caso dos autos. A paralisação do processo por mais de um ano decorreu do parcelamento do débito, não caracterizando abandono ou falta de interesse processual. O valor do crédito tributário em questão supera o montante de R$2.300,00 (-). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O parcelamento do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal suspende a exigibilidade do débito e impede a extinção do processo, salvo quitação integral da obrigação. A execução fiscal deve permanecer suspensa até a completa quitação do parcelamento ou a ocorrência de inadimplemento, conforme disposto nos arts. 151, VI, do CTN e 922 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, VI; CPC, arts. 922 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 957.509/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/08/2010; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 613.937/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/11/2017; TJ-RO, Apelação Cível 0090722-84.2006.822.0001, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 10/10/2024; TRF-3, AI 5010711-17.2024.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 18/09/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.140266-2/001, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 03/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038605-89.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada JURACI GOMES DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA